Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS. ALUGUÉIS. TAXAS CONDOMINIAIS. NULIDADE. ILEGITIMIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA. MA-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA. OFÍCIO. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DO DISTRITO FEDERAL (OAB/DF). TABELA. OBSERVÂNCIA.
1. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser alegada pela outra em benefício próprio em razão da boa-fé objetiva e do instituto da proibição do venire contra factum proprium. Art. 105 do Código Civil.
2. O pagamento dobrado de quantia cobrada indevidamente deve ocorrer apenas nos casos em que configura-se má-fé do credor, a qual não se presume, pois deve ser comprovada com suporte em idôneos elementos probatórios. Artigo 940 do Código Civil.
3. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
4. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil.
5. Apelação desprovida.